Tribunal: TJBA
Processo: 8002611-20.2023.8.05.0274
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

AD20

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 8002611-20.2023.8.05.0274

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DE VITORIA DA CONQUISTA

Advogado(s):

RECORRIDO: SAMPLAC LTDA e outros

Advogado(s):MARCOS DE LIMA CASTRO DINIZ

ACORDÃO

REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO. APREENSÃO DE MERCADORIAS E VEÍCULO TRANSPORTADOR. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO FISCAL. CONDICIONAMENTO À INDICAÇÃO DE DEPOSITÁRIO FIEL. ILICITUDE DA CONDUTA ADMINISTRATIVA. INADMISSIBILIDADE DE SANÇÃO POLÍTICA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 323 DO STF. REMESSA DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1.
A apreensão de mercadorias e do veículo transportador sob a justificativa de ausência de documentação fiscal, com liberação condicionada à indicação de fiel depositário ou ao pagamento de tributo e multa, configura medida coercitiva de natureza tributária, vedada pelo ordenamento jurídico pátrio.

2.
A exigência de indicação de depositário fiel como condição para a restituição de bens apreendidos, à luz do entendimento firmado na Arguição de Inconstitucionalidade nº 8019352-26.2019.8.05.0000, revela-se desproporcional, afrontando os postulados constitucionais da razoabilidade, proporcionalidade, legalidade e do devido processo legal, bem como os direitos fundamentais à propriedade e ao livre exercício da atividade econômica.

3.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consolidada na Súmula 323, estabelece de forma categórica que “é inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos”, orientação igualmente adotada por este Tribunal de Justiça da Bahia.

4.
Reconhecida a ilegalidade do ato impugnado e inexistindo razões jurídicas que justifiquem a manutenção da restrição à livre circulação de bens da impetrante, impõe-se a manutenção da sentença concessiva da segurança, que determinou a liberação dos bens apreendidos.

5.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

6
.

Remessa necessária a que se
NEGA PROVIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Remessa Necessária
nº
8002611-20.2023.8.05.0274
, em que figura como apelante
Juiz de Direito da
1ª V DA FAZENDA PUBLICA DE VITORIA DA CONQUISTA

e como apelado
s

ESTADO DA BAHIA
e

N C SUGUIYAMA ACUMULADORES ELETRICOS

ACORDAM os Desembargadores integrantes da
Terceira
Câmara
Cível,
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

ao recurso
,
nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, 02 de setembro de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado - Substituto de de 2° Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator